Tribunal: TJES
Processo: 5009441-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009441-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON DE JESUS FERREIRA

AGRAVADO: ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DAS ALIMENTANDAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada em ação de exoneração de alimentos, objetivando a suspensão da obrigação de prestar alimentos fixada em $20\%$ da remuneração, sendo $10\%$ para cada filha, sob o argumento de que as Agravadas atingiram a maioridade civil e já exercem atividade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade civil, por si só, é suficiente para a suspensão imediata da obrigação alimentar; (ii) estabelecer se a mera alegação de exercício de atividade laborativa, sem prova mínima, autoriza a concessão de tutela de urgência para exoneração de alimentos antes da instauração do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A maioridade civil, por si só, não tem o condão de afastar automaticamente a obrigação alimentar prestada aos filhos.

4. O cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, nos termos da Súmula n. 358 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A redução ou exoneração de alimentos, sem a oitiva da parte contrária, restringe-se a hipóteses excepcionalíssimas em que cabalmente comprovado o rompimento das bases fáticas que alicerçaram o estabelecimento da obrigação originária.

6. A ausência de elementos concretos que comprovem o exercício de atividade laborativa pelas Agravadas impede o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), notadamente a probabilidade do direito, para a suspensão imediata da obrigação.

7. A concessão de medida liminar de exoneração de alimentos antes da citação e do contraditório mostra-se temerária, podendo gerar prejuízo de difícil reparação para as alimentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A maioridade civil não afasta automaticamente a obrigação alimentar, exigindo-se a instauração do contraditório para a exoneração.

2. A concessão de tutela de urgência para a suspensão de alimentos demanda a comprovação cabal do rompimento das bases fáticas da obrigação, não bastando a mera alegação de maioridade ou de exercício de atividade laborativa sem lastro probatório mínimo.

- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 358; TJES, Agravo de Instrumento n. 5009481-63.2024.8.08.0000, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JEFFERSON DE JESUS FERREIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Serra, Comarca da Capital (ID 14254066), nos autos da ação de exoneração de alimentos nº 5036577-06.2024.8.08.0048, ajuizada em face de
ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA e JENNIFER ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA,
que indeferiu a tutela provisória de urgência, que pugnava pela suspensão da obrigação de prestar os alimentos.

Irresignado o agravante aduz, em suas razões (ID 14254064), em síntese, que suas filhas, ora Agravadas atingiram a maioridade civil, o que, em sua compreensão afasta a necessidade da continuidade da prestação alimentar prestada pelo genitor, especialmente em razão de já exercerem atividade laborativa.

O pedido de concessão da tutela de urgência recursal foi
in
deferido através da decisão proferida no id.
14368411
.

Sem contrarrazões, por não ter sido aperfeiçoada a citação das Agravadas

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de novembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009441-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON DE JESUS FERREIRA

AGRAVADO: ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA, JENNIFER ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JEFFERSON DE JESUS FERREIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Serra, Comarca da Capital (ID 14254066), nos autos da ação de exoneração de alimentos nº 5036577-06.2024.8.08.0048, ajuizada em face de
ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA e JENNIFER ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA,
que indeferiu a tutela provisória de urgência, que pugnava pela suspensão da obrigação de prestar os alimentos.

Irresignado o agravante aduz, em suas razões (ID 14254064), em síntese, que suas filhas, ora Agravadas atingiram a maioridade civil, o que, em sua compreensão afasta a necessidade da continuidade da prestação alimentar prestada pelo genitor, especialmente em razão de já exercerem atividade laborativa.

O pedido de concessão da tutela de urgência recursal foi
in
deferido através da decisão proferida no id.
14368411
.

Sem contrarrazões, por não ter sido aperfeiçoada a citação das Agravadas

O presente agravo de instrumento tem por escopo a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, consistente na exoneração da obrigação alimentar.

Cuida-se na origem, de ação de exoneração de alimentos ajuizada por Jefferson de Jesus Ferreira em face de Ellen Cristina de Oliveira Ferreira e Jennifer Erika de Oliveira Ferreira, na qual o Agravante postula, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da obrigação de prestar alimentos, fixada em 20% (vinte por cento) de sua remuneração, mais rubricas, a título de alimentos, sendo 10% (dez por cento) para cada filha.

Aduz o recorrente as Agravadas atingiram a maioridade civil e, em sua compreensão, não mais necessitam da verba alimentar. A decisão vergastada indeferiu o pleito liminar, ao fundamento de que a maioridade civil, por si só, não é apta a afastar o encargo alimentar, sendo imprescindível a instauração do contraditório para a devida instrução do feito.

Consoante informa o contexto probatório dos autos, em sede de juízo de cognição sumária, próprio da apreciação de tutela de urgência recursal, não se vislumbram, por ora, elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, tampouco a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A causa de pedir da demanda exoneratória se funda precipuamente na circunstância de as Requeridas terem atingido a maioridade civil.

Como cediço, a maioridade, por si só, não possui o condão de afastar automaticamente a obrigação alimentar prestada aos filhos. Ademais, nas obrigações alimentares, a redução ou exoneração sem a oitiva da parte contrária deve se restringir a hipóteses excepcionalíssimas em que cabalmente comprovado o rompimento das bases fáticas que alicerçaram o estabelecimento da obrigação originária.

Por tal razão, aliás, aprouve ao Colendo Superior Tribunal de Justiça consignar, na Súmula nº. 358, o entendimento de que a exoneração da obrigação, nestes casos, não é automática, restando consignado no teor do verbete sumular que
“o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial,
mediante contraditório
, ainda que nos próprios autos”
.

A intelecção do precedente da Corte Superior ressoa na jurisprudência deste egrégio Sodalício, que em casos análogos, tem se posicionado no sentido de que o advento da maioridade, por si só, não é suficiente para exonerar o alimentante da pensão, sendo necessária a instrução do feito para verificar se o filho, efetivamente, não necessita mais do auxílio material.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Nada trouxe o Agravante a corroborar seu pedido de exoneração de alimentos, sejam fatos, sejam argumentos, tampouco provas, sendo forçoso reconhecer que a Requerida-Agravada recém completou sua maioridade, estando, ainda, em idade estudantil, não havendo provas mínimas de que exerce atividade laboral, mormente a reunir condições de manter-se economicamente.

II - Tal realidade não permite conferir às alegações do Agravante a probabilidade própria à exoneração pretendida, não sendo apta a conferir aos fatos a robusteza necessária ao preenchimento dos requisitos ao deferimento liminar da exoneração pretendida.

III - Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5009481-63.2024.8.08.0000; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

Ressai, portanto, que a exoneração de alimentos, ainda que em face de alimentado que atingiu a maioridade, demanda a observância do devido processo legal e a instauração do contraditório, possibilitando à parte alimentada demonstrar a persistência de sua necessidade ou a incapacidade de prover seu próprio sustento.

Na espécie, embora o Agravante sustente que suas filhas já estariam a exercer atividade laborativa, não logrou êxito em fazer prova de tal afirmação nos autos, de modo que a mera alegação, desacompanhada de qualquer lastro probatório mínimo, não se revela suficiente para conferir a densidade argumentativa necessária à configuração da probabilidade do direito que autorizaria a suspensão imediata da obrigação alimentar, especialmente considerado que as Agravadas recém implementaram a maioridade civil.

Lado outro, é imperioso registrar que a controvérsia instaurada ainda se encontra em momento incipiente, dependendo da verticalização da cognição probatória para embasar um exame acurado do mérito, sendo de melhor alvitre a manutenção do
status quo ante
até que outros elementos de prova permitam um juízo mais seguro sobre o quadro fático.

Note-se que a concessão de uma medida liminar de exoneração de alimentos antes mesmo da citação das partes Requeridas se mostra temerária, e poderia gerar um prejuízo de difícil reparação para as alimentadas, que teriam sua subsistência comprometida sem a devida oportunidade de manifestação e comprovação de sua necessidade.

Destarte, a ausência de elementos concretos que comprovem a situação extraordinária que justifique a exoneração da obrigação alimentar em caráter de urgência e sem a prévia oitiva da parte contrária,
impõe o indeferimento da tutela de urgência recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.